Tribunal: TJDFT
Processo: 0717143-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717143-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. H. F. D. S., SHEYLLA RENATA SILVA DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: SHEYLLA RENATA SILVA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Indenização no 0704266-21.2022.8.07.0010, rejeitou a impugnação aos honorários periciais, fixando-os no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. O ente federado sustenta, em breve resumo, a necessidade de redução dos honorários periciais arbitrados para a quantia de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), conforme estabelecido na Portaria Conjunta no 101 desta egrégia Corte de Justiça, assim como na Resolução no 232 do Conselho Nacional de Justiça. Ressalta que o único parâmetro objetivo para a fixação dos honorários do perito é o limite máximo estabelecido nos normativos já citados, não se revelando correto ignorar tal limite para aplicação dos critérios subjetivos estabelecidos para a fixação dos honorários periciais. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento com a consequente reforma da decisão recorrida para reduzir o valor dos honorários periciais, os quais deverão ser adstritos aos valores previstos na Portaria Conjunta no 101 desta Casa, bem como na Resolução 232 do CNJ, de 13 de julho de 2016. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao ente agravante. É o relatório. DECIDO. Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 152425225 – autos de origem): Cuida-se de pedido para fixação de honorários periciais. O perito apresentou proposta de honorários no valor de R$3.700,00 (três mil e setecentos reais), em razão de ser necessário dois laudos periciais (ID 149661455). O requerido impugna o orçamento ao ID 151991447, sob o fundamento de que o valor proposto é alto para os serviços a serem executados e deve ser utilizado o valor máximo estabelecido no artigo 2o caput da Portaria Conjunta n. 101 de 10/11/ 2016. DECIDO. Trata-se de parte beneficiária da gratuidade de Justiça (ID 128442466). O pagamento dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal é realizado na forma da Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT e de acordo com o artigo 95, §§ 3o e 4o, do CPC. O artigo 2o da referida Portaria dispõe: Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão técnico ou científico nomeado para prestar os serviços periciais de acordo com os valores constantes do Anexo observando, em cada caso: I – a complexidade da matéria; II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV – as peculiaridades regionais § 1o O magistrado, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado no Anexo em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada. § 2o O montante que eventualmente ultrapassar o valor previsto neste artigo poderá vir a ser cobrado pelo perito, nos termos do § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil. Grifei. O artigo 4o, §2o, dispõe que, caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizar o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU. Foram impostos limites ao valor dos honorários periciais com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça. A limitação não contempla o Distrito Federal e, portanto, não impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior à prevista na norma apenas porque a outra parte é beneficiaria da gratuidade de justiça. O beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários caso seja vencido na causa, o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil. Dessa forma, rejeito a alegação do Distrito Federal de que o montante a ser fixado a título de honorários periciais seja o valor máximo estabelecido no artigo 2o da Portaria Conjunta n. 101 de 10/11/ 2016. A nomeação e o aceite dos peritos nos casos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça é muito complexa. A remuneração do trabalho pela Portaria do TJDFT é muito abaixo da prática de mercado. Quando a Fazenda Pública está no polo da demanda, o alcance do chamado é ainda menor, em razão que os profissionais médicos vinculados ao Distrito Federal não podem realizar o encargo. Foi apresentada considerável quantidade de quesitos a serem respondidos. Ademais, na perícia médica, serão analisados os aspectos físicos, análise de documentos (exames, prontuários médicos) para apurar o suposto erro médico. Por outro lado, o perito informou razoável complexidade para a confecção do laudo. Assim, acolho o valor proposto para realização da perícia, pois o valor máximo sugerido se mostra insuficiente para remunerar adequadamente o perito pelos trabalhos prestados. Fixo o valor dos honorários periciais em R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais). O valor a ser pago pelo e. TJDFT é o valor de R$1.798,15 (mil setecentos e noventa e oito reais e quinze centavos), independentemente do valor fixado pelo Juízo, por força do artigo 7o da Portaria n. 53/2011, alterado pela Portaria GPR n. 69/2022, pelas razões acima explicitadas. A diferença deverá ser cobrada pelo profissional, nos termos determinado acima. INTIME-SE o perito para designar data e hora para realização do exame pericial, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, de modo a permitir a correta intimação das partes. INTIMEM-SE as partes para ciência. (destaques no original) A controvérsia recursal cinge-se ao valor fixado pelo Juízo a quo a título de honorários periciais. O artigo 95 do Código Processo Civil assim preceitua: Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. Contudo, consoante dispõe o § 3o do mesmo artigo, quando se tratar de perícia cujo pagamento recaia sobre beneficiário da gratuidade de justiça, e essa for realizada por particular, como ocorre na espécie, os honorários periciais serão pagos pelo Poder Público, devendo o valor respeitar a tabela do respectivo tribunal ou, na ausência dessa, do Conselho Nacional de Justiça, confira-se: § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. (destacado) Por sua vez, no âmbito desta Corte de Justiça, a Portaria Conjunta no 101/2016, no §1o do art. 2o, estipula que o magistrado poderá ultrapassar o valor base até o máximo de cinco vezes, considerando a complexidade da matéria e o grau de zelo e de especialização do profissional, o que corresponde ao teto de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais). Caso excedido o valor previsto, a sua cota parte ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executado posteriormente, nos termos do §3o do art. 98 do CPC. No caso em exame, a decisão recorrida esclareceu que os honorários serão custeados pela requerida. Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito não é da parte autora, ora agravada, a qual é beneficiária da gratuidade de justiça, inaplicáveis se mostram os limites estabelecidos para os honorários periciais, previstos na Portaria Conjunta no 101/2016. No mesmo sentido, confira-se os seguintes precedentes desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA No 101/2016 DO TJDFT. VALOR SUPERIOR AO TETO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Imprescindível a prévia realização de perícia no local de trabalho e elaboração de laudo técnico para a caracterização da insalubridade. Desistindo o autor da prova pericial que requereu, deixa de demonstrar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular. Art. 373, I, do CPC. 2. O teto estabelecido para honorários periciais na Portaria Conjunta no 101/2016 fixa, exclusivamente, limite de responsabilidade financeira do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios com relação a beneficiários da gratuidade da justiça. Parâmetro que não se estende a quem não esteja sob tal benesse, de forma que a verba honorária pericial não se sujeita a referido limite. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (TJDFT, Acórdão 1383666, 07071621820198070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA No 101/2016 DO TJDFT. VALOR SUPERIOR AO TETO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. VALOR EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. É possível a fixação da verba honorária do perito em valor superior ao definido na Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, uma vez que o remanescente poderá ser cobrado ao final pelo perito à parte vencida, bem como tal patamar diz respeito unicamente a responsabilidade do TJDFT no que tange ao quantum devido pelo beneficiário da gratuidade da justiça. 2. Na fixação dos honorários periciais, deve o julgador levar em conta a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, sem olvidar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Mostrando-se excessivo o valor proposto pelo perito, impõe-se sua redução a patamares razoáveis. Caso não o aceite, deve a autoridade julgadora nomear outro em substituição. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1293614, 07272214720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) No mesmo sentido já manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE ADVERSA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LIMITAÇÃO DO VALOR. APLICAÇÃO DA PORTARIA CONJUNTA 101/2016 DESTE TJDFT. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada. 1.1. No caso dos autos, ausente a verossimilhança das alegações, não havendo que se falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. A Portaria Conjunta no 101/2016 desta Casa regulamenta o pagamento e estabelece os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, para parte que seja beneficiária da gratuidade de justiça, sendo aplicáveis apenas às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação esta que não contempla o agravante. 2.1. No caso dos autos, não é cabível a limitação dos honorários periciais ao valor máximo estipulado na referida Portaria Conjunta, já que o ente agravante não é contemplado por esta benesse. 3. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (Acórdão 1380642, 07234450520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista disso, não assiste razão ao ente agravante ao alegar que tal tabela não se limita aos beneficiários da gratuidade de justiça, uma vez que as normas foram criadas para atender especificamente aos casos especiais das partes que têm a hipossuficiência legal reconhecida. Desse modo, uma vez que o agravante não é beneficiário gratuidade de justiça, resta inaplicável os limites constantes da Resolução no 232 do CNJ. Isto posto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 8 de maio de 2023 18:25:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador